Tribunal: TJDFT
Processo: 0716390-11.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716390-11.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CIDADE DAS ÁGUAS RECORRIDOS: MITSON EDUARDO ALVES, SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE PRESCRITO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DIRETA DOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ARTIGO 481 DO CÓDIGO CIVIL. CHEQUE EMITIDO PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ASSINATURA POR SÍNDICA DESTITUÍDA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONDIÇÃO DE GARANTIDOR DO PAGAMENTO. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos, para a verificação da responsabilidade dos réus, conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. As circunstâncias em que se realizaram o negócio jurídico estão exaustivamente demonstradas nos autos, razão pela qual a prova testemunhal pretendida afigura-se desnecessária, conforme art. 370, caput e parágrafo único, do CPC, que dispõe caber ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, cumprindo-lhe o indeferimento das inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, rejeitada. 3. O magistrado que sucede aquele que se declara suspeito não está vinculado à sua decisão de deferimento da prova oral, de modo que também não se configura cerceamento de defesa o fato de o juiz, no exercício do seu livre convencimento, ter indeferido a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida. 4. Não se constata a violação ao princípio da não-surpresa, já que as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, indicando sua finalidade e objeto, não tendo sido demonstrada qualquer causa para a renovação do ato, nos termos do artigo 146, §§ 6o e 7o, do CPC. 5. O réu prestador de serviços não apresentou qualquer prova de que atuou como mandatário ou representante do condomínio tomador de serviços. Pelo contrário, apresentou contrato, em que se responsabilizou pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a realização do serviço. 6. Ausente qualquer hipótese de exclusão de responsabilidade, acertado o pagamento conferido ao comprador, nos termos do artigo 481 do Código Civil. 7. O próprio condomínio réu reconheceu, em sua defesa, que a síndica do condomínio, à época, assinou os cheques nominais juntados aos autos, mas que não teria participado da compra dos materiais, pois tal encargo incumbiria apenas ao segundo réu. 8. Ainda que constatado eventual excesso ou irregularidade da síndica ao assinar os cheques, esta atuou com poder aparente, confiando a autora e o segundo réu na sua capacidade de representação do apelado. Pode, contudo, socorrer-se de ação própria para ressarcir-se de eventuais prejuízos em decorrência da conduta da referida síndica. 9. O condomínio é solidariamente responsável pelo pagamento do débito junto à autora, uma vez que é emitente dos cheques dados em pagamento pelos materiais destinados à obra nele realizadas. 10. Apelações conhecidas. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 265 do Código Civil, porquanto não há elementos que autorizem o reconhecimento de responsabilidade solidária no caso concreto, sendo certo que “o recorrente não participou da compra de materiais, que foram adquiridos de forma contestável por parte de um conluio entre ex-síndica e prestador de serviços” (id 58680115, pág. 23). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos III e IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. Também não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 265 do Código Civil, assim como o correlato dissenso interpretativo. Rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à responsabilização do ora recorrente é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012